Tribunal: TCU
Processo: 014.663/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7764/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.663/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Correia de Souza (XXX.663.727-XX); Denise Duarte Novaes (XXX.576.141-XX); Elani Aparecida Carvalho de Souza (XXX.515.847-XX); Maria Irandy de Lucena Rodrigues (XXX.675.107-XX); Marion Correia de Sousa Aguiar (XXX.262.477-XX); Monica da Luz Coelho (XXX.143.797-XX); Paulo Sergio Carvalho de Souza (XXX.590.757-XX); Selma de Fatima da Gama Oliveira (XXX.811.732-XX); Sonia Regina da Gama Araujo (XXX.386.932-XX); Virley Schmitt de Moura Duarte (XXX.559.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.